Tribunal: TJPA
Processo: 0807201-43.2023.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807201-43.2023.8.14.0000

APELANTE: MARCIO DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº
0807201-43.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM:
1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE TAILÂNDIA/PA

APELANTE:
MARCIO DOS SANTOS OLIVEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA:
CEZAR THIAGO BARRETO CORREIA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES (ARTIGO

157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA FIXAÇÃO DO AUMENTO DE PENA NO MÍNIMO LEGAL (FRAÇÃO DE 1/3), QUANDO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 443 DO STJ.
PROVIMENTO.
HÁ ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE “
O AUMENTO NA TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA NO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO EXIGE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA A SUA EXASPERAÇÃO A MERA INDICAÇÃO DO NÚMERO DE MAJORANTES
” (SÚMULA N. 443 DO STJ). NO CASO, O RECRUDESCIMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE SE DEU TÃO SOMENTE EM RAZÃO DA INDICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, NÃO TENDO SIDO ELENCADOS OS ELEMENTOS CONCRETOS DOS DELITOS QUE JUSTIFICASSEM MAIOR EXASPERAÇÃO. ASSIM, NÃO DEMONSTRADA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A RESPEITO DO MAIOR GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA REFERENTE AO CRIME DE ROUBO, PRATICADO COM ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS, É SUFICIENTE A FRAÇÃO DE 1/3 PARA O AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTES AS ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA, RECONHECIMENTO, MAS NÃO APLICAÇÃO DAS ATENUANTES, INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 STJ, MANTENDO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR ACIMA DESCRITO.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTES AS CAUSAS DE AUMENTO REFERENTES AO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, RAZÃO PELA QUAL ELEVO A PENA NO PERCENTUAL DE 1/3, TORNANDO-A DEFINITIVA E CONCRETA EM
05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Alterando a pena do apelante para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa no regime Semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
d
ar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

24
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
28
de
agosto
de 202
3
e término no dia
04
de
setembro
de 202
3
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 04 de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MARCIO DOS SANTOS OLIVEIRA

por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1
ª Vara Cível e Criminal de Tailândia/PA
(ID nº 13971785) que condenou igualmente o ora apelante
à pena de
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão,
além de

14 (quatorze) dias-multa,
a ser cumprido inicialmente no regime
Semiaberto
, após aplicação da detração, constatou-se o cumprimento de 1/6 da pena, assim, o restante da pena deverá ser cumprido no regime
Aberto
.

Narrou à denúncia em síntese
, (fls. 04/08, ID n° 13971759) que, no dia 30/01/2017, às 07:00 horas, o denunciado e os cidadãos conhecidos como “Neguinho” e “Junior”, subtraíram, mediante grave ameaça, uma motocicleta, próximo ao quartel, de vítima ainda não identificada.

No dia 03/02/2017, por volta das 07:00 horas, novamente o denunciado e os cidadãos conhecidos como “N
eguino”
e “Junior”, pararam em frente à residência localizada na Travessa Aveiro, e assaltaram as vítimas Luis Raimundo de Lima e Rodrigo Souza de Lima, sob ameaça de duas armas de fogo caseiras, subtraindo a motocicleta das vítimas.

No dia seguinte, 04/02/2017, por volta das 09:00 horas, em via pública, o denunciado acompanhado dos cidadãos conhecidos como “Neguinho” e “Junior”, assassinaram a vítima ALEF CUIMAR MENES, vulgo “Mosquito”. Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra
MARCIO DOS SANTOS OLIVEIRA
como
incurso no artigo
157, §2°, I e II c/c 69 e 121, §2º, I, III e IV, todos do Código Penal
.

Em decisão datada de 24/08/2017, foi deferido o
desmembramento dos autos
, a fim de que sejam processados em autos distintos o prosseguimento com efeito
quanto ao crime de homicídio
(ID nº 13971775). Dando prosseguimento ao feito, somente quanto aos crimes de roubo majorado.

Na sentença
(fls. 203/211, ID nº 13971785), o acusado foi condenado pela sanção punitiva do artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal, cometido em desfavor da vítima Luis Raimundo. E ainda, absolvê-lo quanto à imputação prática do segundo crime de roubo majorado descrito na denúncia, referente à motocicleta Honda Pop 100, cuja vítima não fora identificada, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

Em razões recursais
(fls. 229/232, ID nº 13971791), a defesa pugnou pela

aplicação da fração de 1/3 nas causas de aumento de pena, na terceira fase da dosimetria.

Em sede de contrarrazões
(fls. 238/242, ID nº 13971796), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
im
provimento
do recurso interposto, a fim de que seja integralmente mantida a sentença.

Nesta instância superior
(fls. 247/249, ID nº 14338444), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
Geraldo de Mendonça Rocha
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial
provimento,
para que seja revisto o
quantum
aplicado para as majorantes do artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA FIXAÇÃO DO AUMENTO DE PENA NO MÍNIMO LEGAL (FRAÇÃO DE 1/3
), QUANDO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 443 DO STJ.

No que diz respeito à dosimetria da pena, a Defesa sustentou que
na terceira
fase
,
a juíza sentenciante entendeu que há
duas causas de aumento da pena
previstas nos incisos I e II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, as quais
devem implicar em aumento de 1/3 (um terço) na pena
, isto é, o
mínimo,
porque
não existe fundamentação legal
do juiz sentenciante no sentido de justificar
o acréscimo de 2/5 (dois quintos)
com relação às majorantes previstas no §2º do artigo 157 do Código Penal.

Acolho
o pedido a defesa.

Há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
” (Súmula n. 443 do STJ).

No caso, o recrudescimento da pena na terceira fase se deu tão somente em razão da indicação das duas causas de aumento, não tendo sido elencados os elementos concretos dos delitos que justificassem maior exasperação.

Assim, não demonstrada fundamentação idônea a respeito do maior grau de reprovabilidade da conduta referente ao crime de roubo, praticado com arma de fogo e em concurso de pessoas, é suficiente a fração de 1/3 para o aumento da pena na terceira fase.

A respeito da questão, confiram-se os seguintes julgados:

DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRESENÇA DE MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 443/STJ. FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, COM EXTENSÃO AOS CORRÉUS
. (...) 7. Ademais, o acórdão, ao reconhecer as majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes, aplicou a fração de 3/8 para majorar as penas tão somente em razão das duas causas de aumento, sem apoio em elementos concretos dos delitos. Incide, portanto, à espécie o disposto na Súmula 443 desta Corte: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes."
8. Agravo regimental desprovido. Concessão de habeas corpus, de ofício, a fim de determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que proceda a nova dosimetria das penas do agravante, em relação aos três delitos de roubo, afastando, na primeira fase da dosimetria das penas, a circunstância judicial das consequências dos delitos, por ausência de fundamentação, bem como estabelecendo a fração de 1/3 de aumento de pena, na terceira fase da dosimetria (Súmula 443/STJ). Decisão estendida aos corréus, nos termos do art. 580 do CPP.
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.638.257/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/09/2020).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 443/STJ. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE 3/8 PELAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
NOS TERMOS DA SÚMULA 443 DESTA CORTE, QUANDO DA DOSIMETRIA DA FRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO, NA TERCEIRA ETAPA, IMPÕE-SE AO JULGADOR FUNDAMENTAR CONCRETAMENTE O QUANTUM DE EXASPERAÇÃO, SENDO INSUFICIENTE A MERA MENÇÃO À QUANTIDADE DE MAJORANTES.
2. O TRIBUNAL A QUO, MESMO QUE DE FORMA SUCINTA, JUSTIFICOU O AUMENTO DE 3/8 DA PENA INTERMEDIÁRIA DO CRIME DE ROUBO, CONSIDERANDO QUE FORAM EMPREGADAS, AO MENOS, DUAS ARMAS DE FOGO NA AÇÃO CRIMINOSA, CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA QUE DEMONSTRA GRAVIDADE CONCRETA SUPERIOR ÀQUELA EM QUE HÁ SOMENTE O EMPREGO DE UMA ARMA DE FOGO PELOS AGENTES. 3. AGRAVO DESPROVIDO. (STJ, AgRg no HC nº. 807.107/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 24/04/2023, DJE DE 27/4/2023). grifei

Dessa forma,
necessário nova dosimetria da pena ao ora acusado.

Na 1ª fase da dosimetria da pena,

mantem-se

a pena-base no mínimo legal, como fixado na sentença, qual seja:
04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias agravantes, apesar de presentes as atenuantes da confissão e menoridade, deixo aplicá-las em razão da incidência da Súmula 231 do STJ, haja vista, a pena já estar no mínimo legal, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito
.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausente causas de diminuição de pena, porém presentes as causas de aumento, referentes ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo, presentes no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal, razão pela qual, elevo a pena no percentual de 1/3, tornando-a definitiva e concreta em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a primariedade do agente, assim como a quantidade da pena em concreto, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semia
berto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

Como bem salientado na sentença, o réu esteve preso pelo período de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 29 (vinte e nove) dias, após a aplicação da detração, constatou-se o cumprimento de 1/6 da pena, dessa forma, o restante da pena deverá ser cumprido no regime
Aberto.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie.

Incabível também a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, concedo PROVIMENTO à pretensão recursal,
diminuindo a pena do apelante para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa no regime Semiaberto.

É como voto.

Belém, 06/09/2023